Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TARIFA DE USO DE EQUIPAMENTO – TUE. FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostrar desnecessária para a solução do litígio.

2. De acordo com artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3. Tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à cobrança de valores a título de Tarifa de Uso de Equipamento (TUE), mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido inicial.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.